Tribunal: CARF
Processo: 10580.722937/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2010, 01/05/2011 a 31/08/2011, 01/11/2011 a 28/02/2012
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE. SÚMULA CARF 206
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional e da Súmula CARF 206, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE.
Na constituição do crédito tributário, mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 142 do CTN, é cabível a lavratura do Termo de Sujeição Passiva para imputar aos sócios e/ou responsáveis da pessoa jurídica autuada a responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovado nos autos que o sócio gerente agiu com intuito de subtrair do conhecimento da autoridade competente a ocorrência do fato gerador de tributo, inclusive com descumprimento de obrigações fiscais acessórias, correta a aplicação do art. 135, III do Código Tributário Nacional.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. BENEFÍCIO PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ART. 124, I, DO CTN.
São solidariamente obrigadas as pessoas físicas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo aqueles que concorrem à prática da infração ou dela se beneficiam.
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos sem, no entanto, fazer a necessária comprovação existência, o que revela não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722937/2013-32
ACÓRDÃO
2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACMA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2010, 01/05/2011 a
31/08/2011, 01/11/2011 a 28/02/2012
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE. SÚMULA CARF 206
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada
com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de
compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional e da Súmula CARF 206,
é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO
DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722937/2013-32
2
Na constituição do crédito tributário, mediante lançamento de ofício, nos
termos do art. 142 do CTN, é cabível a lavratura do Termo de Sujeição
Passiva para imputar aos sócios e/ou responsáveis da pessoa jurídica
autuada a responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação
tributária.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO
À
LEI.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovado nos autos que o sócio gerente agiu com intuito de subtrair do
conhecimento da autoridade competente a ocorrência do fato gerador de
tributo, inclusive com descumprimento de obrigações fiscais acessórias,
correta a aplicação do art. 135, III do Código Tributário Nacional.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
INTERESSE
COMUM.
BENEFÍCIO
PRÓPRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ART. 124, I, DO CTN.
São solidariamente obrigadas as pessoas físicas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
incluindo aqueles que concorrem à prática da infração ou dela se
beneficiam.
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150%
quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos sem, no entanto,
fazer a necessária comprovação existência, o que revela não haver direito
líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722937/2013-32
3
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros s Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ACMA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ no 15.225.709/0001-62) contra o Acórdão no 12-65.713, proferido
pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJO, às fls. 175/189, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela interessada às
fls. 54-112, mantendo, na íntegra, os créditos tributários constituídos por meio dos Autos de
Infração AI DEBCAD n° 51.020.651-4 -e AI DEBCAD no 51.020.652-2.
O lançamento de ofício versa sobre a glosa de compensações previdenciárias
efetuadas nos períodos de 01/01/2009 a 30/06/2010, 01/05/2011 a 31/08/2011, 01/11/2011 a
28/02/2012, com fundamento no art. 142 do CTN, e a aplicação de multa isolada de 150% com
fulcro no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991, em razão da utilização de créditos considerados
inexistentes pela fiscalização.
A contribuinte promoveu compensações de contribuições sociais declaradas por
meio da GFIP com base em decisões judiciais proferidas em mandados de segurança, que
discutiam a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas remuneratórias.
Em sede de impugnação administrativa, a recorrente alegou, em síntese, que as
compensações realizadas se deram com base em decisões judiciais favoráveis, que reconheceram
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722937/2013-32
4
o direito à não incidência de contribuição previdenciária sobre diversas verbas trabalhistas.
Argumentou que, embora algumas dessas decisões não tivessem transitado em julgado à época da
compensação, haveria amparo legal para a conduta adotada, especialmente com base no art. 66
da Lei no 8.383/1991, que permite a compensação de tributos pagos indevidamente,
independentemente de autorização prévia da autoridade administrativa.
Defendeu que o art. 170-A do CTN não se aplica a ações ajuizadas sob a forma de
mandado de segurança, por se tratar de ação declaratória de efeitos prospectivos. Sustentou,
ainda, que a penalidade imposta é excessiva, violando o princípio constitucional do não confisco, e
que a representação fiscal para fins penais foi precipitada, uma vez que o crédito tributário ainda
não estava definitivamente constituído, conforme art. 83 da Lei no 9.430/1996.
A impugnante requereu o reconhecimento da nulidade dos autos de infração por
vício formal e material, e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa isolada aplicada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão no 12-65.713
(fls. 175-189), fundamentando sua decisão na ausência de trânsito em julgado das decisões
judiciais que teriam embasado as compensações. Segundo a DRJ, as sentenças proferidas nos
mandados de segurança impetrados pela interessada não conferiam eficácia imediata às
compensações declaradas, uma vez que condicionavam os efeitos da decisão ao trânsito em
julgado, nos termos do art. 170-A do CTN. Assim, considerou-se que os créditos utilizados nas
GFIPs careciam de certeza e liquidez, o que inviabiliza a compensação no regime do lançamento
por homologação. Segundo a DRJ, as compensações foram efetivadas logo após o ajuizamento dos
mandados de segurança.
O colegiado, então, entendeu que a conduta da contribuinte, ao declarar
compensações com base em créditos ainda não definitivamente reconhecidos, se enquadraria
como hipótese de aplicação da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, e
concluiu pela manutenção do crédito tributário e das penalidades.
Ressalta-se, ainda, que a DRJ não adentrou o mérito das teses discutidas nos
mandados de segurança ajuizados pela contribuinte, limitando-se a declarar a impossibilidade de
aproveitamento dos supostos créditos enquanto pendente o trânsito em julgado das respectivas
decisões, sem avaliar os fundamentos jurídicos que amparariam a exclusão das verbas da base de
cálculo da contribuição previdenciária.
Conforme consta do processo, os mandados de segurança impetrados pela
interessada tratavam dos seguintes objetos:

MS no 2007.33.00.019516-9 (atualmente no 19507-29.2007.4.01.3300): discutia a não
incidência de contribuição previdenciária sobre salário-maternidade, férias gozadas,
adicional de 1/3 e primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente (auxílio-
doença).
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722937/2013-32
5

MS no 0043350-81.2011.4.01.3300: versava sobre a exclusão do 13o salário da base de
cálculo da contribuição previdenciária.

MS no 0043320-46.2011.4.01.3300: tratava de outras rubricas de natureza indenizatória
não especificadas diretamente no acórdão da DRJ.
A DRJ fundamentou, entretanto, que nenhuma dessas decisões encontrava-se
acobertada por trânsito em julgado, razão pela qual, à luz do art. 170-A do CTN, os créditos delas
decorrentes não poderiam ser objeto de compensação, sendo legítima a glosa promovida e a
imposição das penalidades acessórias.
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte interpôs recurso voluntário às
fls. 437/500, reiterando os argumentos já ventilados na fase de impugnação e apresentando novos
fundamentos em defesa da legalidade das compensações realizadas.
Destaca que, à época da compensação, havia decisões judiciais parcialmente
favoráveis reconhecendo o direito à não incidência da contribuição previdenciária sobre
determinadas verbas. Embora tais decisões ainda não estivessem transitadas em julgado, a
empresa reputava legítima a compensação com base no regime do art. 66 da Lei no 8.383/1991,
que confere ao contribuinte a faculdade de apurar e declarar a compensação sob condição de
posterior homologação pela autoridade fiscal.
Reafirma que as declarações foram feitas de boa-fé, sem dolo ou má-fé, e que a
glosa automática, com aplicação de multa isolada de 150%, não encontra respaldo no
ordenamento jurídico, especialmente diante da existência de decisões judiciais parcialmente
favoráveis.
Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma do acórdão recorrido e o
cancelamento integral dos lançamentos.
Em síntese é o que cabe relatar.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
Preliminarmente
Da Conexão
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722937/2013-32
6
Conforme bem explicitado pela autoridade julgadora no acórdão de impugnação, há
conexão entre os autos em epígrafe e o processo de no 10580.722936/2013-98, Autos de Infração
Debcad n o 37.369.048-7 e no 37.372.264-8, por estarem reciprocamente vinculados aos créditos
apurados.
Nesse toar, merece atenção ao que dispõe o artigo Art. 47, §1o, I, do RICARF
(Portaria MF no 1.634/23), senão vejamos:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)
Nesse contexto, a conexão entre processos administrativos fiscais deve ser
reconhecida e valorada como mecanismo necessário à prevenção de decisões conflitantes, à
racionalização procedimental e à coerência jurisprudencial.
A conexão entre processos administrativos fiscais que versem sobre a mesma
matéria de fato ou de direito, especialmente quando envolverem o mesmo sujeito passivo e tese
jurídica idêntica, impõe a reunião e o julgamento conjunto desses feitos no âmbito do CARF, como
forma de garantir a segurança jurídica, a coerência decisória e a racionalização da atuação
administrativa, evitando-se, assim, a prolação de decisões conflitantes.
Salienta-se que as razões de impugnação, os fundamentos do acórdão da DRJ e os
termos recursais guardam plena identidade com aqueles apresentados nos autos principais no
10580.722936/2013-98. A distinção reside tão somente nos períodos de apuração.
Assim, por força da conexão, merece julgamento simultâneo com os autos
principais.
Revisão ou Retificação do Lançamento à Luz do Regimento interno do CARF
O recorrente, em preliminar de mérito, clama pela revisão ou retificação do
lançamento, o que faz com amparo no então vigente artigo 62-A do RICARF e artigo 19, da Lei
10.522/02.
Em breve síntese, o recorrente aduz que as matérias objeto de recurso voluntário
foram alvo de decisões judiciais definitivas de mérito, proferidas pelo STJ e STF em âmbito
infraconstitucional e que, por isso, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros do CARF.
Prossegue dispondo que, consequentemente, os lançamentos já efetuados deverão
ser revisados e/ou retificados de ofício quando a mesma matéria já tiver sido julgada pelo STF e
STJ, na forma da lei.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722937/2013-32
7
Segundo o recorrente, no caso em tela, a matéria discutida guarda relação com a
não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre algumas verbas (terço/salário
maternidade, dentre outras), sem prejuízo da arguição de caráter confiscatório da multa
infraconstitucional
Pois bem!
Sem maiores delongas, sobre o tema, deve ser aplicado o que preconiza a Súmula
CARF no 1, associado aos fundamentos bem elucidados pela DRJ na decisão colegiada de piso.
Conforme demonstrado nos autos e afirmado pela recorrente nas peças de
resistência e nas provas colacionadas, foram ajuizados mandados de segurança com o mesmo
objeto das teses apresentadas na impugnação fiscal e no recurso voluntário, visando afastar a
incidência de contribuição previdenciária sobre as mesmas verbas (salário-maternidade, férias
gozadas, adicional de 1/3 de férias, 13o salário e primeiros quinze dias de afastamento). Em outras
palavras, as exatas matérias jurídicas trazidas à apreciação desta Corte Administrativa já estão
sendo discutidas perante o Poder Judiciário, sob os mesmos fundamentos e com idênticos
pedidos.
Dessarte, eis o que preconiza a Súmula CARF no 01, a saber:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A consulta ao andamento processual do Mandado de Segurança no
2007.33.00.019516-9/BA confirma que o Poder Judiciário reconheceu, ainda que parcialmente, a
procedência dos pedidos da empresa, com determinação expressa de que eventual compensação
somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da decisão judicial. Também se
constatou que no MS no 0043350-81.2011.4.01.3300, relativo ao 13o salário, não houve decisão
favorável ao contribuinte quanto à inexigibilidade da contribuição ou ao direito à compensação.
Portanto, não remanesce dúvida de que as mesmas matérias que compõem o cerne
do litígio judicial foram reproduzidas no processo administrativo ora em exame, o que impõe o
reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo quanto a essas questões.
Salienta-se, contudo, que a renúncia não alcança matérias distintas daquelas
tratadas judicialmente, razão pela qual o processo administrativo deve prosseguir apenas quanto
aos pontos não incluídos no escopo dos mandados de segurança, qual seja a possibilidade de
compensação antes do trânsito em julgado de decisão judicial.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722937/2013-32
8
Diante do exposto, reconhece-se, com base na legislação previdenciária e na
jurisprudência administrativa consolidada, a renúncia tácita da contribuinte ao contencioso
administrativo em relação às matérias submetidas ao Judiciário, prosseguindo-se tão somente
com a análise dos temas não judicializados, no caso, a compensação tributária.
Nesse contexto, rejeito a preliminar suscitada.
- Da nulidade Arguida
A recorrente faz alusão à nulidade do lançamento e, nesse ponto, cumpre advertir
que não há razão nos seus fundamentos.
No presente caso, a acusação fiscal está compreensível e devidamente estruturada,
a despeito da exposição recursal. Entre outros aspectos, verifica-se a descrição dos fatos,
identificação das bases de cálculo e o cálculo do montante do tributo devido.
Não há que se falar, no caso em apreço, em vícios nos elementos constitutivos da
obrigação tributária ou que atingem aspectos essenciais da relação jurídico-tributária, capaz de
atrair qualquer nulidade.
Tampouco há que se falar em cerceamento defesa, uma vez ter sido oportunizado à
recorrente o direito de apresentar documentos e defesa no prazo legal. Inclusive, vale ressaltar
que foram feitas intimações no curso do processo fiscal para que a recorrente cumprisse com as
exigências fiscais.
Ademais, cumpre salientar que o artigo 59, do Decreto no 70.235/72 elenca as
hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal e, no caso, não vislumbro a
presença de qualquer delas.
Ao que se vê do mensurado artigo, seriam nulos se os atos e termos tivessem sido
lavrados por pessoa incompetente, o que não é o caso. Verifico, nestes autos que a autoridade
lançadora demonstrou de forma elucidativa e incontroversa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, observados os ditames do artigo 142 do CTN.
Complemento e saliento que os requisitos de validade do auto de infração e da
notificação de lançamento previstos nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72 foram
observados, razão pela qual improcedem as arguições preliminares.
A fiscalização, portanto, agiu corretamente ao lavrar o auto de infração.
Destarte, afasto arguição preliminar de nulidade.
- Do Mérito
Da impossibilidade de realizar a compensação tributária antes do trânsito em julgado das
decisões judiciais
Entende a Recorrente que o disposto no art. 170-A do CTN deve ser relativizado,
reconhecendo o direito de realização de compensação antes do trânsito em julgado, uma vez que
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722937/2013-32
9
existe procedimento próprio e específico de sua compensação no artigo 66 da Lei no 8.383/1991,
regulamentando a compensação prevista no artigo 156 do CTN.
Não assiste razão à recorrente.
A matéria em apreço já se encontra sumulada pela Súmula CARF 206, a saber:
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese
de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Ainda assim, para melhor fundamentar, observa-se que a contribuinte discute
judicialmente o direito de compensar valores que entende não ser base de cálculo das
contribuições previdenciárias, tendo informado tais compensações em GFIP antes do respectivo
trânsito em julgado das ações judiciais, procedimento que, à luz da legislação vigente não é
permitido.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional autoriza ao contribuinte a realização de
compensação tributária, como um meio de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso II),
atribuindo à Lei Complementar estipular as condições e garantias, ou melhor dizendo, o
procedimento a ser adotado a respeito de cada tributo individualmente:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Em seguida, a legislação vigente é clara e taxativa de que não é permitida a
compensação de eventuais créditos previdenciários antes do trânsito em julgado da respectiva
ação judicial proposta, conforme redação do artigo 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
Desse modo, em virtude do ajuizamento das ações mandamentais pela recorrente,
nas quais se discute a não incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas,
que alega possuir natureza indenizatória, e não tendo ocorrido o trânsito em julgado das decisões
judiciais, somente seria possível efetuar compensações após a definitividade das demandas, razão
pela qual a glosa deve ser mantida.
Sem razão a recorrente.
- Da Multa Isolada
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722937/2013-32
10
No que concerne à aplicação da multa, merece ser mantida a fundamentação
inserida nos itens 17 a 26 do acórdão recorrido (fls. 19-21).
Conforme restou apurado nos autos, a penalidade objeto de controvérsia diz
respeito à multa isolada de 150%, prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, aplicada em
razão da constatação de falsidade na declaração apresentada pelo recorrente por ocasião da
compensação de contribuições sociais previdenciárias.
A parte recorrente sustenta que a aplicação da referida penalidade exigiria a
demonstração de dolo específico, o que, todavia, não encontra respaldo no texto legal.
A norma em questão estabelece que, em caso de compensação indevida
acompanhada de declaração falsa, aplica-se a multa isolada no percentual previsto no art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, em dobro.
Não há, portanto, qualquer exigência legal de que se comprove o dolo do
contribuinte, sendo suficiente a verificação de que a declaração prestada não corresponde à
realidade dos fatos.
A falsidade mencionada no §10 do art. 89 não se confunde com as figuras típicas de
sonegação ou fraude, previstas na Lei no 4.502/1964.
A penalidade em análise não está condicionada à ocorrência de fraude, simulação
ou conluio, tampouco exige a intenção de lesar o Erário.
Trata-se de sanção autônoma voltada à repressão da indevida utilização do
mecanismo de compensação tributária, cujas hipóteses legais de incidência não exigem o
elemento subjetivo do dolo, bastando que se constate a desconformidade entre a declaração e a
realidade tributária.
A compensação tributária, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional,
somente se opera mediante a existência de créditos líquidos, certos e vencidos, cujo ônus
probatório recai inteiramente sobre o sujeito passivo.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte declarou créditos pretensamente
decorrentes de decisões judiciais, mas não apresentou as provas hábeis nesse sentido. Ao
contrário, conforme alertado pela autoridade julgadora de piso, a compensação teve início logo
após o ingresso em juízo de ação de Mandados de Segurança, através do qual se pleiteava, entre
outros, a compensação das contribuições previdenciárias supostamente recolhidas indevidamente
nos últimos dez anos sobre as rubricas: valores pagos referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamentos dos empregados doentes ou acidentes (antes da obtenção do auxílio-doença ou do
auxílio-acidente); adicional de 1/3 constitucional de férias, salário maternidade e 13o salário., vale-
transporte, dentre outros.
Não apresentou, portanto, qualquer documentação capaz de demonstrar a origem,
validade, liquidez ou certeza desses créditos.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722937/2013-32
11
Tal conduta, longe de configurar mero erro material ou equívoco interpretativo,
evidencia de fato, a falsidade da declaração, na medida em que foi imputada à Fazenda Pública
obrigação de reconhecer crédito inexistente.
Logo, correta está a decisão recorrida, pois a conduta apurada é suficiente à
imputação da multa no patamar fixado.
Reforça-se ser desnecessária a demonstração de dolo ou fraude para a aplicação da
multa isolada de 150%, sendo suficiente a comprovação da falsidade da declaração.
Assim, diante da ausência de lastro documental apto a comprovar a existência dos
créditos utilizados na compensação, é forçoso reconhecer a ocorrência de falsidade na declaração
prestada em GFIP, circunstância que atrai a incidência da penalidade isolada de 150%, nos exatos
termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
- Da solidariedade
Conforme se depreende das razões recursais, a recorrente, assim como na
impugnação, se insurge contra o termo de Sujeição Passiva Solidária.
De início, atento que a recorrente não dispõe de interesse de agir para interpor em
suas razões recursais defesa de terceiros. Nesse ponto, a pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade solidária
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado que não interpuseram impugnação ou recurso
voluntário. Assim, é o que preconiza a Súmula CARF n 172, senão vejamos:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Os sócios não interpuseram recurso.
Nesse ponto, não vislumbro razões para reforma da decisão de primeira instância
quanto à responsabilidade solidária imputada aos sócios.
Ora, a constituição do crédito tributário se completa com a identificação do sujeito
passivo - o que inclui a lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidária de terceiro, quando
caracterizada tal situação, ainda que o Decreto no 70.235/72 não preveja nominalmente tal
expediente.
Conforme fundamentado e apurado pela DRJ, o Relatório Fiscal (fls. 14-20) indica a
ocorrência, em tese, do crime de apropriação indébita previdenciária, prevista no artigo 168-A do
Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.983/2000.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722937/2013-32
12
Portanto, correta a lavratura do mencionado termo, razão pela qual, tomo por
razão complementar de decidir a fundamentação apresentada pela DRJ no acórdão recorrido, com
amparo no artigo 114, §12, I, do RICARF.
- Do Requerimento de Diligências
Não é de ser acolhido o pedido reiterado de realização de diligências formulado
genericamente.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do
Julgador, torna desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos. Ainda, a prova pericial não integra o rol dos direitos
subjetivos do autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo este
determiná-la de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento, ou
negá-la, se entender desnecessária.
A autoridade julgadora é, portanto, livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir
as diligências que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa.
Há que se registrar que a pretendida diligência não pode substituir a produção de
prova material/documental a cargo do Recorrente. E se as informações desejadas são julgadas
necessárias pela defesa, deveriam ter sido por ela providenciadas no trintídio que a legislação
tributária lhe garante para elaboração de sua defesa mediante impugnação do lançamento, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e alterações.
Tal posição, inclusive, atualmente, está consolidada na jurisprudência
administrativa, por meio da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Deste modo, assim como decidido no acórdão recorrido, rejeito a pretensão
recursal.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.790 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722937/2013-32
13
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 750
DF CARF MF
Original